Tribunal: CARF
Processo: 11080.729498/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729498/2016-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.547 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CONSERVAS ODERICH SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
Os atos de reorganização societária registrados pela recorrente ainda que
formalmente regulares, se não configuram uma efetiva aquisição de
participação societária, mas mera permuta de ativos entre controladora e
controlada, sendo correta a glosa dos valores amortizados como ágio efetuada
pelo Fisco.
ÁGIO. COMPLEMENTARIDADE DAS LEGISLAÇÕES COMERCIAIS E
FISCAIS. EFEITOS.
Os resultados tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com base no Lucro
Real, têm como ponto de partida o resultado líquido apurado na escrituração
comercial, regida pela Lei no 6.404/1976, conforme estabelecido pelo DL.
1.598/1977. O ágio é fato econômico cujos efeitos fiscais foram regulados pela
lei tributária, com substrato nos princípios contábeis geralmente aceitos.
Assim, os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas dos
órgãos fiscalizadores e reguladores, como Conselho Federal de Contabilidade e
Comissão de Valores Mobiliários, têm pertinência e devem ser observadas na
apuração dos resultados contábeis e fiscais.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO CONTÁBIL.
A ausência de um efetivo dispêndio (sacrifício patrimonial) por parte da
investidora pela aquisição de participações em operações com empresas
controladas revelam a falta de substância econômica das operações o que
impede o seu registro e reconhecimento contábil, pois não há efetiva
modificação da situação patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729498/2016-35
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre
Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Contribuinte em face
do acórdão no 1302-005.725, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, através do qual o colegiado decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, por maioria, NEGAR provimento ao recurso voluntário.
A questão discutida nos autos e que repercute no recurso especial interposto pela
Contribuinte refere-se à glosa de amortização de ágio em operações societárias, consideradas
como não dedutíveis pela autoridade fiscal, por terem sido gerados internamente entre empresas
do mesmo grupo econômico, sem alteração substancial na estrutura e sem propósito negocial.
A Contribuinte foi cientificada eletronicamente do acórdão acima referido em e,
tempestivamente, interpôs o recurso especial alegando divergência jurisprudencial quanto à
possibilidade de se deduzir despesa com amortização de ágio interno.
O Sr. Presidente da 3a Câmara decidiu por dar seguimento ao recurso especial.
No mérito do recurso, a Contribuinte defende em síntese:
a) Que houve propósito negocial com a reorganização societária do
grupo, processo que objetivou redução de custos, otimização de
investimentos e maximização da eficiência, visando o fortalecimento
de Conservas Oderich SA no seu segmento de mercado;
b) Que o ágio registrado na operação tem substrato econômico lastreado
em laudo de avaliação e de rentabilidade futura, conforme
preconizam os arts. 20, § 2o, “b” do Decreto-Lei no 1.598/1977 e o
385, § 2o, II do RIR/1999;
c) Que a amortização do ágio é autorizada pelo art. 7o, III da Lei no
9.532/1997 e art. 386, § 6o, II do RIR/1999;
d) Que os atos praticados não constituem fraude à lei ou simulação.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN foram
apresentadas suas tempestivas contrarrazões.
Alega, em suma, que o ágio para existir deve decorrer de operação com propósito
negocial e com substrato econômico. Pleiteia o não conhecimento do recurso especial por
supostamente não haver indicação do dispositivo legal que seria objeto de divergência. Ao final,
requer que seja negado provimento ao recurso especial, caso seja conhecido.
É o relatório.
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN, em suas contrarrazões, questionou seu conhecimento, alegando que o
recurso não teria indicado a legislação tributária objeto de divergência interpretativa.
Não há razão para a alegação da Procuradoria.
O recurso especial expressamente menciona quais os dispositivos normativos
elencados no acórdão recorrido que são objeto de divergência, conforme seguinte passagem dele
destacada (com destaques acrescidos):
IV – MATÉRIA PREQUESTIONADA
Com o objetivo de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais exigidos
para o fim de admissão do presente Recurso Especial, mormente o
prequestionamento prescrito no art. 67, § 5o, do anexo II, do RICARF, segue a
transcrição dos excertos da decisão recorrida, pelos quais se comprova o
prequestionamento implícito e explícito da matéria e dos dispositivos legais
contrariados e, portando, violados e passíveis de ensejar a admissão deste
recurso. Vejamos:
Trata-se de autos de infração lavrados para reduzir prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL do ano-calendário 2011, em razão de glosa
de amortização de ágio, decorrente de operações societárias entre pessoas
jurídicas pertencentes ao Grupo Oderich realizada no ano-calendário
2005, com reflexos no ano-calendário em análise.
(...)
Registre-se que a presente autuação é uma extensão dos mesmos fatos
tratados no PAF n° 11065.722.073/2011-89, que teve por objeto
lançamentos referentes aos anos-calendários de 2006 a 2009 (com
decisão definitiva no âmbito do CARF) e do PAF n°
11065.725.343/2011-11, que retificou os saldos de prejuízo fiscal e da
base negativa da CSLL para o ano-calendário de 2010 (julgado nesta
mesma sessão, com base na sistemática de recursos repetitivos).
Segue o resumo da situação, adaptada dos fatos descritos no Relatório de
Ação Fiscal, na decisão recorrida e no recurso voluntário:
1) Em 10/10/2005, os sócios da ODEPAR, Marcos Odorico
Oderich e Cláudio Oderich, aumentam seu capital social de R$
1.000,00 para R$ 102.000,00, mediante a emissão de 101.000
novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e por
eles mesmos inteiramente subscritas e integralizadas, mediante a
transferência de 101.000 ações ordinárias nominativas integrantes
do capital social de ODERICH IRMÃOS, pelo valor declarado
em suas declarações da Pessoa Física, de R$ 101.000,00. Sobre
tais ações recaía reserva de usufruto vitalício, firmado em
10/10/2005, em nome dos usufrutuários Marcos e Cláudio
Oderich;
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

2) Em 31/10/2005, os sócios da LUCPAR, Sra. Lucia Oderich
Moreira, irmã de Marcos Odorico Oderich e de Cláudio Oderich,
e Iguatemi Lucio Moreira, divorciado daquela senhora, decidem
pelo aumento do capital social de R$ 1.000,00 para R$
43.124.000,00, mediante a emissão de 43.123.000 novas ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas
pela nova acionista, a ODEPAR, e integralizadas mediante a
transferência de 101.000 ações ordinárias nominativas integrantes
do capital social de ODERICH IRMÃOS, gravadas com usufruto
em nome de Marcos e Cláudio Oderich e avaliadas em R$
43.123.000,00.
Foi apresentado pela interessada "Laudo de Avaliação" elaborado
em 10/05/2005, que contem a informação de que o valor foi
apurado utilizando-se o método de fluxo descontado para um
período de projeção de cinco anos, tendo como data base
31/12/2004.
A LUCPAR foi constituída em 12/04/2001 e até o ano-calendário
de 2004 apresentou as DIPJ como inativa. Segundo informações
prestadas pelo contribuinte (em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 03), a LUC PAR não incorreu em custos e despesas
(afora as despesas de registro societário) e não auferiu receitas
nos anos-calendário de 2001 a 2004.
3) Com essa reestruturação societária, formou-se na LUCPAR
um ágio de R$ 31.397.005,27, correspondente à diferença entre o
valor da "aquisição" do investimento em ODERICH IRMÃOS
(R$ 43.123.00,00) e o valor de patrimônio líquido do
investimento "adquirido" (R$ 11.725.994,73).
A Recorrente esclarece que na aquisição do investimento em
ODERICH IRMÃOS, a incidência do TRPJ e da CSSLL, sobre a
diferença decorrente da subscrição e da integralização das ações,
ficou diferida na forma do art. 36, § 1°, II, da Lei n° 10.637/02.
A empresa ODERICH IRMÃOS, cujas ações foram transferidas
da empresa ODEPAR para a empresa LUCPAR cm 31/10/2005,
gerando o ágio objeto da presente ação fiscal, era administrada,
no ano-calendário de 2005, pelos sócios e diretores Marcos e
Claudio Oderich, conforme Ata de Transformação de Sociedade
Limitada em Sociedade por Ações, datada de 20/01/2004, que
conferia aos mesmos poderes de administração pelo prazo de três
anos.
4) Em 03/11/2005, a pessoa jurídica ODERICH IRMÃOS
incorpora a LUCPAR ("operação reversa"), passando a registrar
em sua contabilidade o ágio que a LUCPAR havia contabilizado
na etapa anterior.
A contribuinte apresentou "Proposta, Justificativa e Protocolo de
Incorporação"
(anexo
I
da
Ata
de
Assembleia
Geral
Extraordinária da ODERICH IRMÃOS) e "Laudo de Avaliação",
elaborado com base nas demonstrações contábeis da empresa
incorporada (LUC PAR) de 31/10/2005.
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

5) Em 31/12/2005, a ODERICH IRMÃOS foi incorporada pela
CONSERVAS ODERICH (autuada). Consequentemente, o ágio
foi
transferido
para
a
pessoa
jurídica
remanescente
(CONSERVAS ODERICH), que passou a amortiza-lo a partir de
2006.
A recorrente, que incorporou a empresa ODERICH IRMÃOS e
que amortiza o ágio à razão de 10% ao ano desde o ano-
calendário de 2006, sempre foi administrada pelos acionistas e
diretores Marcos Odorico Oderich e Cláudio Oderich. conforme
Atas de Assembleia Geral Ordinárias e/ou Extraordinárias
apresentadas à fiscalização, e datadas de 01/03/2002, 01/03/2005,
05/03/2008 e 07/03/2011.
A "Ata da Assembleia Geral Extraordinária" da CONSERVAS
ODERICH aprovou a incorporação da ODERICH IRMÃOS, em
conformidade com a "Proposta, Justificativa e Protocolo de
Incorporação" (anexo I da referida Ata) e "Laudo de Avaliação",
elaborado com base nas demonstrações contábeis da empresa
incorporada em 30/11/2005. Consta no documento que a
incorporação teve como justificativa atender ao preceito de
reestruturação das atividades operacionais e administrativas,
resultando
na
unificação
das
rotinas
administrativas,
principalmente aquelas contábeis e fiscais, com a consequente
redução de tempo despendido na execução das tarefas e
racionalização de documentos. Menciona, ainda, que a
simplificação da estrutura legal e a redução dos custos
administrativos e operacionais das duas empresas (incorporada e
incorporadora), teria por objetivo maximizar a eficiência nas
esferas organizacional, financeira e administrativa, em beneficio
de seus usuários e consumidores, tomando menos onerosa a
distribuição de juros sobre o capital próprio e facilitando a
distribuição de lucros.
Registre-se, a esta altura, que tenho por incontroverso que a
reorganização societária na qual se formou e transferiu o ágio aqui
discutido se deu internamente ao grupo econômico Oderich. Não bastasse
a minuciosa descrição do Fisco quanto aos quadros societários e
dirigentes de cada uma das pessoas jurídicas envolvidas (fls. 2237/2238),
a própria recorrente o admite, ao se referir à "reorganização societária
realizada no grupo ODERICH" (fl. 2689).
Em tais circunstâncias, tenho que o cerne da questão não é a
possibilidade, ou não de aproveitamento do ágio, autorizado pelos arts. 7o
e 8° da Lei n° 9.532/1997, mas sim a própria formação dessa mais-valia,
desvinculada de qualquer fundamento econômico e originada de atos
meramente aparentes, sem substância ou existência real, ainda que
formalmente regulares.
Não é concebível, econômica e contabilmente o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas
com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui
esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em
transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como "arrn s length". Portanto é nosso
entendimento que essas transações não se revestem de substancia
econômica e da indispensável independência entre as partes para que seja
passível de registro. mensuração e evidenciação pela contabilidade." (Os
grifos constam do original).
No caso concreto, como visto, as operações societárias foram
integralmente realizadas dentro do grupo econômico (mesmas pessoas
físicas e jurídicas), em curto espaço de tempo, sem qualquer desembolso,
sendo que, ao final das operações, tudo retomou ao status ano ante, no
que toca às participações societárias, mas com a apropriação de "ágio".
As operações não revelaram qualquer propósito negocial ou necessidade
societária, nem modificarana algum aspecto da organização empresarial
do grupo económico. Em 10/10/2005 os irmãos Srs- Marcos e Cláudio
Oderich eram os únicos SÓCiOS da ODEPAR. e esta controlava
diretamente a IRMÃOS ODERICH. Em 03/11/2005 a LUC PAR já havia
entrado e saído do panorama, e novamente os irmãos Srs. Marcos e
Cláudio Oderich eram os únicos sócios da ODEPAR e esta controlava
diretamente a IRMÃOS ODERICH. Mas agora havia um ágio,
supostamente amortizável, registrado na IRMÃOS ODERICH. Nenhuma
riqueza nova foi gerada, nenhum pagamento foi feito para a aquisição de
uma riqueza inédita, externa ao grupo econômico.
(...)
Dessa forma, estando prequestionada a matéria e os dispositivos normativos
mencionados, a ora Recorrente ingressa no mérito deste Recurso,
demonstrando-se a contrariedade aos mesmos pelo julgamento citado.
Além de restarem evidenciados os dispositivos legais que seriam objeto de
divergência interpretativa, não há como afastar a similitude entre os casos cotejados, que tiveram
decisões diversas, restando caracterizada a divergência prevista no art. 67 do Anexo II do
RICARF.
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso especial.
Mérito
No mérito, conforme relatado trata-se de examinar conjunto de operações
societárias realizadas pela Recorrente junto com outras empresas que compõem o mesmo grupo
econômico que estão sob controle dos mesmos sócios e que, ao final, resultaram no
reconhecimento pela Contribuinte de ágios nas operações e cuja amortização foi objeto de glosa
pela fiscalização.
Antes de adentrar ao exame das operações e da divergência jurisprudencial
estabelecida em relação à elas, julgo oportuno tecer algumas considerações acerca da questão da
amortização do ágio em face de reorganizações societárias, que vem sendo largamente utilizado
e discutido enquanto mecanismo de planejamento tributário das empresas.
Tal discussão é bastante tormentosa, o que se revela na própria jurisprudência
administrativa, e não está imune a algum grau de subjetividade por parte dos intérpretes e
aplicadores do direito.
Da liberdade de auto-organização do contribuinte
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

A primeira questão a ser analisada refere-se à liberdade de auto-organização do
contribuinte, tida como absoluta pelos intérpretes e doutrinadores liberais, que defendem que “o
Fisco só pode cobrar (tributos) mediante tipicidade fechada e legalidade estrita” enquanto que o
contribuinte pode fazer tudo que não está restringido pela lei.
Desta visão decorre o entendimento de que atendidos os aspectos puramente
formais dos atos e operações do contribuinte, independente de seu conteúdo real, nenhuma
objeção pode ser feita pelo Fisco.
Tal visão desconsidera o aspecto finalístico da lei e sua interpretação sistêmica.
Não há dúvidas de que o contribuinte tem ampla liberdade de se auto-organizar,
inclusive no sentido de adotar as opções negociais que lhe propiciem a menor carga tributária
possível.
Esta liberdade de auto-organização, no entanto, não é absoluta; está sujeita a
restrições, como o respeito à livre concorrência, à boa fé, à função social da empresa, etc.
Tampouco se aplica às hipóteses de simulação, fraude à lei e abuso de direito.
Um dos poucos doutrinadores a tratar do tema sem o viés estritamente liberal,
Marco Aurélio Greco leciona que “não há dúvida de que o contribuinte tem o direito encartado
na Constituição Federal, de organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém, o
exercício desse direito supõe a existência de causas reais que levem a tal atitude. A auto-
organização com a finalidade predominante de pagar menos imposto configura abuso de direito,
além de poder configurar algum outro tipo de patologia do negócio jurídico, como, por exemplo,
fraude à lei” 1.
Nesse sentido, observa Greco que “a possibilidade de serem identificadas
situações concretas em que os atos realizados pelos particulares, embora juridicamente válidos,
não serão oponíveis ao Fisco, quando forem fruto de um uso abusivo do direito de auto-
organização que, por isso, compromete a eficácia do princípio da capacidade contributiva e da
isonomia fiscal” 2.
A observância aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia fiscal na
interpretação e aplicação da lei tributária, especialmente quando se trata do Imposto de Renda,
revela-se de todo pertinente, não podendo tais princípios serem subjugados ou simplesmente
esquecidos em face do direito de auto-organização do sujeito passivo. “A eficácia do princípio
da capacidade contributiva está em assegurar que todas as manifestações daquela aptidão
sejam efetivamente atingidas pelo tributo” 3. E, “na medida em que a lei qualificou uma
determinada manifestação de capacidade contributiva como pressuposto de incidência de um
tributo, só haverá isonomia tributária se todos aqueles que se encontrarem na mesma condição
tiverem de suportar a mesma carga fiscal. Se, apesar de existirem idênticas manifestações de
capacidade contributiva, um contribuinte puder se furtar ao imposto (ainda que licitamente),
esta atitude estará comprometendo a igualdade, que tem dignidade e relevância até mesmo
maiores que a proteção à propriedade (CF, artigo 5o)” 4.
Desta feita, não há que se falar em liberdade de auto-organização quando o ato
praticado visa única e exclusivamente a reduzir o tributo devido, pois “a carga tributária
decorre da lei e não pode ficar ao sabor da ‘criatividade’ do contribuinte. Nem se diga que o

1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3a. ed.São Paulo: Dialética, 2011. p 228
2 GRECO, Marco Aurélio. Op cit, p. 211
3 GRECO, Marco Aurélio. Op cit. p.209.
4 GRECO, Marco Aurélio. Op cit. p.210.
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

ordenamento autoriza estas condutas, pois a opção fiscal (desejada ou induzida pelo
ordenamento) é diferente da ‘montagem fiscal” (construção de um modelo apenas formal para
atingir uma redução do tributo)”. 5
Se o contribuinte que pratica atos, abusando do direito de auto-organização, não
pode ter reconhecido os efeitos tributários os quais buscou beneficiar-se, aquele que simula a
prática de atos com vistas unicamente a redução de tributos menos ainda pode usufruir do
benefício fiscal almejado.
Primeira conclusão: a liberdade de auto-organização do contribuinte perante o
Fisco e a sociedade não é absoluta; está sujeita a restrições, como o respeito à livre concorrência,
à boa fé, à função social da empresa e não se coaduna com as práticas de simulação, abuso de
direito ou fraude à lei.
Os fundamentos da existência ágio e das condições para sua amortização.
A questão do ágio com fundamento econômico na rentabilidade futura da empresa
investida, ganhou relevância em meados da década de 1990 no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização, com a edição da Lei no 9.532, de 1997, mais especificamente dos seus artigos
com base nos artigos 7o, inciso III, e 8o6.
Antes da edição da Lei no 9.532/1997, o ágio na aquisição de investimento
somente tinha efeitos fiscais na tributação do ganho ou perda de capital quando de sua alienação
(DL no 1.598/77, art. 33), sendo sua amortização fiscalmente neutra (era adicionada no LALUR).
Muitos doutrinadores e estudiosos do direito enxergam os dispositivos da Lei no
9.532/97 como um incentivo fiscal às privatizações, visando a aumentar a participação nos
leilões de privatização de estatais.
Em sentido contrário, Luiz Eduardo Shoueri enxerga a norma como uma restrição
“da consideração do ágio como despesa dedutível, mediante a instituição de óbices à
amortização de qualquer tipo de ágio nas operações de incorporação. Com isso, o legislador
visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-
tributários que o justificassem” 7
Qualquer que fosse o objetivo, é certo que o legislador baseou-se em um motivo
econômico da maior relevância quando tratou da possibilidade fiscal de dedução do ágio pago na
aquisição de investimentos, com fundamento na expectativa de rentabilidade futura, na Lei no
9.532/1997.

5 GRECO, Marco Aurélio. Op cit, p.246
6 Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei
n.o 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b” do § 2o do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.

7 SCHOUERI, Luis Eduardo. ÁGIO EM REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS (ASPECTOS TRIBTÁRIOS). São
Paulo: Dialétic, 2012, p. 67.
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

Independente da premissa ou pressuposto para a instituição da previsão legal de
dedução do ágio, verifica-se que a lei não cuidou de restringir o seu alcance apenas para as
operações de aquisições de participações visando o programa nacional de desestatização, de sorte
que é correta a sua extensão a toda e qualquer operação de aquisição de investimentos, inclusive
naquelas ocorridas entre particulares, desde que seja equivalente às da previsão legal.
Assim é que, em uma operação de aquisição de investimentos entre duas empresas
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses, havendo o
pagamento de ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade futura e, cumpridos os
requisitos legais, o Fisco não pode opor qualquer óbice à sua amortização.
Por outro lado, a lei não ampara as reorganizações societárias em que não existe
uma efetiva aquisição de investimentos; quando há uma mera simulação de negócios societários
visando unicamente a criar um ágio artificial para reduzir a carga tributária do contribuinte.
São os casos em que ainda que formalmente regulares, os negócios societários não
tem substância ou existência real.
As principais características desses arranjos societários artificiais são: -
reorganização societária dentro de um grupo de empresa sob controle comum: - a aquisição ou
criação de empresas sem atividade econômica real (empresas veículos); - subscrição de capital
na empresa veículo, integralizada com quotas ou ações da empresa operacional do grupo (ou
outra holding intermediária), avaliadas “a valor de mercado” com base na expectativa de
rentabilidade futura; - ausência de pagamento efetivo (não há qualquer dispêndio ou sacrifício
patrimonial); - inexistência de outra finalidade nas operações, que não a geração/aproveitamento
do ágio, ou preponderância desta última; - operações formais realizadas em curto espaço de
tempo; - incorporação reversa da investidora pela investida, que passa a adotar a razão social ou
marca daquela; - o controle societário da empresa operacional (direto ou indireto) resulta
inalterado ao final da reorganização societária.
Nem todas as variáveis acima elencadas deverão estar presentes, ao mesmo
tempo, para se constatar a geração artificial de um ágio na operação societária.
No exame das operações societárias visando a aferir a efetividade da existência do
ágio há que se levar em consideração, fundamentalmente: - a existência de motivação econômica
para a operação; - a independência entre as partes na formação do preço pago pela participação; -
a existência de efetivo pagamento (dispêndio ou sacrifício patrimonial); modificação da
participação no controle (direto ou indireto) da empresa operacional após a reorganização.
Ainda deve ser observado que a lei exige que o contribuinte demonstre
documentalmente os fundamentos do ágio pago, valendo-se os interessados, geralmente, de
laudos técnicos de empresas especializadas que avaliam o investimento a preço de mercado.
Quanto a esse aspecto destaquei, ao proferir o voto vencedor no Acórdão no 1302-
001.108, que é praticamente inviável o desafio do Fisco contrapor-se aos "laudos" de avaliação
elaborados pela empresas de consultoria contratadas pelo próprio contribuinte que engendra tais
reorganizações societárias intragrupo. Além da natural precariedade e incerteza quanto à
"expectativa de rentabilidade futura" estimada, agregam-se à projeções dados empíricos e
subjetividades não passíveis de serem questionados. O único mecanismo de aferição do valor
real do negócio em uma operação de aquisição de investimento por uma sociedade em outra, é o
efetivo pagamento pelo preço fixado. Neste caso, o ágio surge límpido, bastando comparar o
valor efetivamente pago com o valor patrimonial da investida na data do negócio.
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

De se observar que na avaliação do investimento a valor de mercado pode estar
embutido no ágio pago o preço atualizado de outros bens ou intangíveis e não apenas a
rentabilidade futura da investida, mas para o Fisco desqualificar o laudo, se o mesmo atribuir o
fundamento de rentabilidade futura ao total do ágio pago, necessitará de outros elementos
concretos, como documentos contendo outras avaliações realizadas pelos próprios envolvidos na
operação apontando noutro sentido.
O ágio sob a perspectiva do reconhecimento contábil
Por fim, examino a questão do ágio sob a perspectiva de sua apuração e
reconhecimento na contabilidade.
Essa discussão ganha sua relevância em face do argumento utilizado quando se
discute a questão do ágio no âmbito das operações societárias no sentido de que o regime
contábil dado ao instituto seria diferente daquele previsto na legislação tributária.
Tal entendimento deriva do fato do legislador ter disciplinado o instituto no
âmbito de uma lei que tratava Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. E esta, de fato,
disciplinou a matéria por meio do art. 20 do DL. 1598/778.
Com a devida vênia, ainda que a legislação tributária tenha regulado
procedimentos contábeis no seu bojo, até pela falta de maior detalhamento pela lei societária,
não autoriza a conclusão de que existam dois tipos de ágios para um mesmo fato econômico: um
jurídico-tributário e outro contábil.
Em que pese a contabilidade e direito tributário tenham seus campos próprios de
conhecimento e ciência, é inegável a interseção entre ambos no âmbito das relações jurídico-
tributárias.
Não se deve olvidar que o lucro tributável é definido pela legislação do Imposto
de Renda a partir do lucro líquido apurado na escrituração comercial, tendo o próprio Decreto-
Lei no1.598/77, no inc. X do seu art. 67, estabelecido expressamente que o lucro líquido do

8 Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de
que trata o número I.

§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento.

§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:

a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;

b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros;

c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

exercício deverá ser apurado, a partir do primeiro exercício social iniciado após 31 de dezembro
de 1977, com observância das disposições da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976.
Desta forma, as normas contábeis exaradas pelas entidades responsáveis pela
normatização e regulamentação da contabilidade não são elementos estranhos à aplicação da
legislação tributária, pelo contrário, fazem parte do arcabouço de mensuração do resultado
tributável obtido pelas sociedades empresariais.
E aí provavelmente resida um dos pontos nodais nesta discussão, concernente ao
reconhecimento do ágio sob a perspectiva de sua apuração contábil.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999) dispõe
extensamente sobre o registro e amortização do ágio na contabilidade da pessoa jurídica, in
verbis:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art.
7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do
§ 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997,
art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de
1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito (Lei
no 9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a
conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
Como se vê, tanto o registro da ocorrência do ágio quanto os de sua amortização,
de acordo com a legislação tributária devem ser feitos na contabilidade do sujeito passivo, que
por sua vez deve seguir as normas de escrituração da legislação comercial.
Ora, o art. 20 do DL. 1598/77 define a existência de ágio ou deságio como sendo
a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido na época
da aquisição. Deste conceito emanam duas grandezas a serem determinadas com vistas à
apuração da existência de ágio (ou deságio).
A primeira é o custo de aquisição e a segunda é o valor do patrimônio líquido.
Quanto a este último não há dúvidas de que se trata do valor patrimonial da empresa investida na
data do investimento. Quanto à primeira é que surgem controvérsias quando se trata de
operações societárias realizadas internamente num grupo econômico: qual é o custo de
aquisição?
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

O Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução 750/939, que dispõe
sobre os princípios fundamentais da contabilidade, ao tratar do registro dos componentes
patrimoniais assim estabelecia no seu art 7o:
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das
transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que
serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando
configurarem agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único – Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de
entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os agentes
externos ou da imposição destes;
[...]
(grifo nosso)
Fundada nesses princípios a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício
Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 condenou o reconhecimento do chamado ágio interno, ou
seja, gerado dentro do mesmo grupo de empresas sob controle comum, in verbis:
"20.1.7 "Ágio" gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de
grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na
geração artificial de "ágio".
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a avaliação
econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato continuo, utilizar-se do
resultado constante do laudo oriundo desse processo como referência para subscrever o
capital numa nova empresa. Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma
incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor de
mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos
societários do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer que o ágio surge
única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de
um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial supera o valor
patrimonial desse investimento. E mais preço ou custo de aquisição somente surge
quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim não há do ponto de vista
econômico geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer
argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma
formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda
que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável
(não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio,
em transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não
a essência da transação, condições essas denominadas na literatura internacional como
"arm's length". Portanto é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substancia econômica e da indispensável independência entre as partes para que seja
passível de registro. mensuração e evidenciação pela contabilidade." (Os grifos constam
do original).

9 Essa redação foi Alterada pela Resolução CFC no 1282/2010, por conta do processo de convergência às normas
internacionais de contabilidade introduzidas pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

Resta evidente a convergência Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 com o
princípio emanado do CFC quando se trata da definição do custo de aquisição de um
componente patrimonial.
Não obstante, respeitáveis vozes têm se insurgido contra a invocação desta norma
da CVM para fins de interpretação da lei tributária, alegando que a mesma não teria o condão de
modificar os conceitos legais do ágio ou mesmo ser utilizada na interpretação da legislação
tributária, pois abrigaria conceitos de caráter meramente econômicos ou contábeis.
Com a devida vênia aos que assim pensam, entendo que a nota da CVM apenas
proclama o óbvio, seja em termos jurídicos, contábeis ou econômicos, deixando nua a falta de
substância das operações societárias realizadas com o intuito de gerar ágios artificialmente,
unicamente com vistas à redução da carga tributária, situação não amparada pela lei, conforme já
examinamos.
Ora, se não se concebe a ocorrência de acréscimo de riqueza em decorrência de
uma transação dos acionistas com eles próprios, como se justificaria a existência de um ágio
nestes casos? Afinal, qual a finalidade da lei tributária (do imposto de renda, em especial), senão
estabelecer a carga tributária conforme a capacidade econômica do contribuinte?
No voto que restou vencido, no Acórdão no 1101-00.708, a ilustre Conselheira
Edeli Pereira Bessa, cita o exame do conceito de ágio pela doutrina contábil, in verbis:
[...]
“[...]o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, elaborado pela
referida FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras), e citado pela Fiscalização nos termos de sua edição de 2008, afirma o
mesmo entendimento no âmbito doutrinário, expondo com clareza o conceito contábil
de ágio nos termos a seguir transcritos:
11.7.1 — Introdução e Conceito
Os investimentos, como já vimos, são registrados pelo valor da equivalência patrimonial
e, nos casos em que os investimentos foram feitos por meio de subscrições em
empresas coligadas ou controladas, formadas pela própria investidora, não surge
normalmente qualquer ágio ou deságio. Veja-se, todavia, caso especial no item
11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de unia empresa já existente, pode
surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago pelas
ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor patrimonial
das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na Contabilidade o preço total
de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor da equivalência patrimonial numa
subconta e, o valor do ágio (ou deságio) em outra subconta (..)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na data-base
da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência patrimonial do
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

investimento, para o que é necessária a elaboração de um Balanço da empresa da qual se
compraram as ações, referencialmente na mesma data-base da compra das ações ou
até dois meses antes dessa data. Todavia, se a aquisição for feita com base num
Balanço de negociação, poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem
superior aos dois meses mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado, levando, As
vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-base da
contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de tais ações aos
novos acionistas a partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados e das demais
vantagens patrimoniais.()
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Destigio
(...)
c) ÁGIO FOR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA
Esse ágio (ou deságio) ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor)
que o patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada ou
controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações e
abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra das
ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta especifica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela Empresa
A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Destigio
a) CONTABILIZAÇÃO
I - Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve ser
amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou seja, contra
os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros estimados que
justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as receitas
equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um lucro
efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente devendo, portanto,
baixar o ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações
adquiridas um valor adicional ao do patrimônio liquido de $ 200.000,
correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da empresa
adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia,
se os lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem projetados em uma base
uniforme de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa evolução
proporcionalmente).(..)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da diferença entre
o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos
da coligada ou controlada deverá ser amortizada da seguinte forma (..).
[..]
(destaques cfe original)
Como se observa, tanto as normas contábeis quanto a doutrina são convergentes
em não reconhecer a existência de ágio quando não há negociação, ainda que indireta, com
terceiros e efetivo pagamento pelas participações subscritas.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

A utilização dos princípios contábeis para dar uma resposta satisfatória ao desafio
de mensuração do resultado das pessoas jurídicas, foi bem observado por Schoueri, que aborda a
solução encontrada pelo legislador pátrio para a questão da dedutibilidade do ágio, in verbis:
“Conforme já referido, pelo princípio contábil do confronto das despesas com as
receitas (o matching principle), as despesas que sejam diretamente relacionadas a
receitas de determinado período devem ser com estas confrontadas, a fim de que não
sejam geradas quaisquer distorções. Não seria razoável que se contabilizasse uma
receita sem que a despesa que a originou fosse a essa contraposta; caso contrário, se
verificariam valores absolutamente fictícios, com resultados negativos no período em
que se contabilizasse a despesa e positivos no período que se escriturasse a receita,
quando, em verdade, esses valores contrapostos acarretariam um resultado global
neutro.
Segundo explana Sérgio de Iudcibus, os princípios dão as grandes linhas
filosóficas da resposta contábil aos desafios do sistema de informação da
Contabilidade, operando num cenário complexo, no nível dos postulados, formando,
pois, o núcleo da doutrina contábil.
Muito além de influenciar as ciências contábeis, é de se notar que os
princípios influenciam todos os demais âmbitos de estudo dotado de
cientificidade, dentre esses o Direito. Um princípio que fornece respostas
satisfatórias a uma ciência pode perfeitamente oferecer respostas também
satisfatória a outros âmbitos científicos. E ocorreu justamente isso em matéria de
amortização de ágio. Além de fornecer resposta aos desafios contábeis, o
princípio do confronto das despesas com as receitas também foi utilizado pelo
legislador para fornecer respostas satisfatórias aos desafios fiscais de
amortização do ágio.
Foi de rara felicidade a introdução desse princípio, de natureza primordialmente
contábil, na apuração do lucro real das pessoas jurídicas nacionais, por parte do Poder
Executivo quando formulou o tratamento do ágio na incorporação que atualmente
observamos em nosso ordenamento jurídico. Entendeu-se que o momento de
dedutibilidade fiscal dó ágio deveria estar estritamente vinculado ao momento em que
as receitas que acarretaram o seu pagamento fossem auferidas, isto é, o momento em
que o ágio fosse considerado realizado.
Ora, qual o motivo de se ter pago um montante superior ao valor do
patrimônio líquido de uma pessoa jurídica para adquiri-la? A expectativa de
auferir resultados positivos futuros em decorrência desse ágio pago é a resposta. Se
os resultados positivos futuros tiveram sua origem em dispêndio com ágio
ocorrido no passado, nada mais correto que registrar esse ágio em ativo para que
apenas seja considerado em conta de resultado quando os referidos resultados
positivos futuros foram auferidos. Eis onde o legislador acertou ao edificar a
regulamentação do ágio ora em vigor.” 10 (grifos nosso)
Muito feliz a observação de Schoueri de que o legislador buscou na ciência
contábil a solução para a questão da amortização do ágio. E o fez tanto com relação à adoção do
princípio do confronto entre despesas e receitas como também ao já citado princípio do registro
pelo valor original, resultante do consenso com os agentes externos ou da imposição destes, pois
ambos se complementam neste caso.

10 SCHOUERI, Luis Eduardo. op cit, p. 71 e 72
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

Senão, como se pode falar em dispêndio com ágio pago numa transação que não
envolve terceiros? Como se admitir a dedução de um dispêndio que não existiu sobre uma receita
que dele não decorreu?
Seria absolutamente contraditório aceitar um princípio e negar o outro.
As conclusões de Luis Eduardo Schoueri11, acerca da previsão legal de
dedutibilidade do ágio formado com base na expectativa de rentabilidade futura, reforçam meu
entendimento nesse sentido:
“Já na hipótese do dispêndio antes contabilizado como ágio concernente a
rentabilidade futura, o auferimento de lucros tributáveis na empresa A é per se
suficiente para traduzir a realização do dispêndio com o ágio antes incorrido, que
deverá ser realizado para compensar os resultados positivos, à medida em que forem
ocorrendo.
Daí o porque de após a incorporação o ágio passar a ser ativo intangível,
amortizável, uma vez que apenas a partir desse momento os lucros passam a ser
tributados na investidora, pois antes disso no máximo haverá receita de equivalência
patrimonial, não tributável.
Dessa forma, para que se possa considerar os lucros auferidos pela Empresa B
como real resultado global positivo na Empresa A, faz-se essencial primeiramente
baixar o valor originalmente pago a título de ágio contra esses lucros. Isso porque
os lucros passarão a ser tributados na Empresa A, e se não forem baixados os
dispêndios anteriormente efetuados, contra as receitas que o fundamentaram,
proceder-se-á a tributação de uma não renda.
Essa é a lógica que informa o art. 7o da Lei no 9.532/1997: a pessoa jurídica que
absorver, em virtude de incorporação, patrimônio de outra na qual detenha
participação societária adquirida com ágio, deverá lançar o valor correspondente ao
ágio cujo fundamento seja o de rentabilidade futura da coligada ou controlada
incorporada no ativo intangível.
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a amortização do ativo diferido,
oriundo do ágio fundamentado em rentabilidade futura poderá ocorrer à razão de 1/60,
no máximo, para cada mês do período de apuração, o que corresponde a um período
mínimo de amortização de cinco anos.
Ou seja: após a incorporação, a cada mês será lançada uma parcela de 1/60 do
valor originariamente pago a título de ágio, a título de despesa de amortização do
ativo diferido surgido com a incorporação. Essa amortização não é qualquer favor ou
benefício, já que o legislador pressupõe que, com a incorporação, o empreendimento
lucrativo passe a compro o resultado da incorporadora.
Terá, pois, a incorporadora mensalmente, dois efeitos:
- um valor, lançado a despesa, relativo à amortização do ativo diferido
correspondente ao que, antes da incorporação era ágio; e
- um ganho correspondente a lucratividade do empreendimento incorporado.
E por que não se trata de benefício?
Exatamente porque a incorporadora pagou aquele ágio. Ou seja: não há como falar
em renda se o suposto ganho não corresponde a qualquer riqueza nova. É verdade que
o empreendimento é lucrativo; o contribuinte (incorporadora), entretanto, não tem
qualquer ganho, até que recupere o ágio que pagou. “ (destaques nossos)

11 SCHOUERI, Luis Eduardo. Op cit, p. 79 e 80
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

Ora se é lógico não haver a tributação do resultado antes de deduzido o ágio
efetivamente pago em face da expectativa de lucratividade futura, da mesma forma não faz
sentido deduzir do lucro, como despesa, um valor que não foi efetivamente despendido. O lucro,
neste último caso, é o mesmo que a empresa já teria antes da suposta reorganização societária e
não ocorreu nenhum dispêndio que justifique a sua redução.
Observe-se ainda que, quando se fala em ágio pago, não se está discutindo a
possibilidade do pagamento de uma subscrição ser feita por outros meios que não o pagamento
em dinheiro, tais como a dação em pagamento de bens ou direitos.
Não há dúvidas de que o pagamento de uma subscrição possa ser feito sob
diversas formas ou meios, como a dação em pagamento de bens ou direitos, p.ex.
A questão que se coloca é que para que se admita a existência do pagamento de
ágio é que haja um efetivo sacrifício patrimonial por parte da adquirente.
Não caracteriza qualquer desembolso a mera transferência escritural das ações
registrados pela investidora em seu patrimônio (indevidamente reavaliados) para o da investida.
Mormente, se, ato contínuo, é feita a reversão do investimento, mediante a incorporação reversa,
apenas para cumprir um requisito legal, sem qualquer modificação do seu controle direto ou
indireto, seja quantitativa, seja qualitativamente.
A ausência de um efetivo pagamento (sacrifício patrimonial) por parte da
investidora pelas participações subscritas em operações com empresas controladas revela a falta
de substância econômica das operações o que impede o seu registro e reconhecimento contábil,
pois não há efetiva modificação da situação patrimonial.
Ora, como já visto, os resultados tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com
base no Lucro Real, têm como ponto de partida o resultado líquido apurado na escrituração
comercial, regida pela Lei no 6.404/1976, conforme estabelecido pelo DL. 1.598/1977.
O ágio na subscrição de investimentos é um fato econômico captado pela ciência
contábil e regulado pela lei tributária com substrato nos princípios contábeis.
É nessa perspectiva que a orientação normativa da CVM e demais normas
contábeis devem ser vistas. Não como fonte normativa tributária, mas como elementos para a
adequada interpretação da lei quanto aos efeitos do fato econômico (ágio) por ela regulado, pois
os seus fundamentos foram buscados na ciência contábil.
Assim, os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas dos
órgãos fiscalizadores e reguladores, como Conselho Federal de Contabilidade e Comissão de
Valores Mobiliários, observadas disposições legais específicas em contrário, têm pertinência e
devem ser observadas na apuração dos resultados contábeis e fiscais.
Pelo exposto, entendo que, também sob o ponto de vista de apuração dos
resultados segundo os princípios e as normas contábeis, só pode ser aceita a dedutibilidade de
ágio, com base nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, quando este puder ser
reconhecido segundo as normas contábeis, uma vez que os referidos dispositivos remetem ao
ágio apurado nos temos do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1997, que por sua vez deve ser
reconhecido contabilmente conforme com as normas da escrituração comercial estabelecidas
pela Lei no 6.404, de 1976.
Feitas tais considerações, importa examinar o caso concreto.
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

Como relatado, o ágio registrado pela Contribuinte e que passou a ser amortizado
(montante total de R$ 31.397.005,27) decorre da incorporação da empresa Oderich Irmãos pela
Conservas Oderich SA (autuada).
Entendo que as operações societárias realizadas pela recorrente não se enquadram
nas condições de dedutibilidade previstas na lei, conforme razões e fundamentos acima
detalhados.
Como dito, trata-se de ágio apurado em operações societárias realizadas pela
recorrente e outras empresas sob o mesmo grupo de controle.
Conforme destacado no recorrido, o ágio supostamente gerado teve origem em
evento meramente contábil que decorreu da interposição da empresa veículo Lucpar como
intermediária entre a Odepar e a Irmãos Oderich, este última incorporada pela Recorrente, sem
que se alterasse, de fato, seus controladores societários. Eis as conclusões do recorrido sobre os
fatos:
[...]
De maneira geral, o ágio surge na aquisição de investimento avaliado pelo
método de equivalência patrimonial, quando o valor pago pelas cotas/ações é
maior do que o valor patrimonial destas. Pode ocorrer tanto na aquisição da
participação societária junto a terceiros, como na subscrição/integralização de
capital em sociedade já existente ou em fase de constituição.
Para a caracterização do ágio é necessário que haja dispêndio para obter algo de
terceiros. A operação surge da vontade das partes independentes, que, no
interesse comum, estabelecem um preço que reflita o valor real do investimento,
baseado em fundamentos econômicos que demonstrem não estar plenamente
representado na contabilidade da investida, o seu valor justo.
No caso dos autos, constatou-se, que o ágio teve origem em uma construção
contábil que decorreu da interposição da empresa LUCPAR como intermediária
entre ODEPAR e ODERICH IRMÃOS (incorporada pela recorrente), sem que
se alterasse, de fato, os verdadeiros controladores desta: Marcos Odorico
Oderich e de Cláudio Oderich.
Deve ser destacado, ainda, que a reserva de usufruto em nome dos usufrutuários
Marcos e Claudio Oderich, observada desde o início das operações, com a
transferência das ações de Oderich Irmãos para integralizar o aumento de
capital da Odepar, também aponta para a ausência de independência entre as
partes envolvidas.
Dessa forma, as operações societárias mantiveram o direito dos sócios, Marcos
e Claudio Oderich, aos rendimentos de qualquer natureza gerados pelas ações
da ODERICH IRMÃOS. Não houve alienação ou aquisição do controle da
empresa ODERICH IRMÃOS, o que sempre foi de Marcos Odorico Oderich e
de Cláudio Oderich.
Portanto, a incorporação da Irmãos Oderich pela autuada (ora Recorrente) não
representou qualquer dispêndio a justificar o reconhecimento do ágio registrado, pelos motivos já
expostos.
Com efeito, as operações em questão não se amoldam a hipótese de dedução do
ágio prevista nos artigos 385 e 386 do RIR/1999, pois se considerado isoladamente o ágio
decorre de operação gerada internamente ao grupo econômico, ou seja entre partes dependentes,
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

e sem qualquer propósito negocial que não a dedução fiscal, haja visto o exíguo prazo em que
foram realizadas e concluídas com vistas à sua amortização.
Trata-se efetivamente de ágio de si mesmo, sem qualquer substância econômica
que possa permitir a sua dedutibilidade na forma do artigo 386 do RIR/1999, pelos fundamentos
já apontados nas considerações iniciais deste voto.
Conforme já apontado, as leis fiscal e societária não amparam o reconhecimento
do ágio nas reorganizações societárias em que não existe uma efetiva aquisição de investimentos;
quando há uma mera simulação de negócios societários visando unicamente a criar um ágio
artificial para reduzir a carga tributária do contribuinte. Ainda que formalmente regulares, estes
negócios societários não tem substância ou existência real.
Com efeito, ao examinar as operações societárias verifica-se a falta de motivação
econômica para a operação; ausência de independência entre as partes; falta de sacrifício
patrimonial uma vez que decorre de troca de ativos dentro do mesmo grupo de controle;
inexistência de modificação da participação no controle (direto ou indireto) da empresa investida
após as operações realizadas.
Ao fim e ao cabo, a única modificação que subsiste é a reavaliação do ativos pré-
existentes e o ágio a ser amortizado como contrapartida.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou este colegiado em outra composição12
sobre as mesmas operações societárias e glosa do ágio amortizado, por meio do Acórdão no
9101-003.399, proferido em 05 de fevereiro de 2018, conforme se colhe da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de uma
pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na "mais valia"
do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienantes e adquirentes
integrarem o mesmo grupo econômico e estarem submetidos a controle comum,
evidencia-se a artificialidade da reorganização societária que, carecendo de propósito
negocial e substrato econômico, não tem o condão de autorizar o aproveitamento
tributário do ágio que pretendeu criar.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL,
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que demande
tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação ao IRPJ.

12 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Leonardo
de Andrade Couto (suplente convocado), Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues
Amadio, Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rego (Presidente em exercício). Acordaram os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em
negarlhe provimento, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson
Macedo Guerra, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Cristiane Silva Costa.
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.729498/2016-35

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 3011
DF CARF MF
Original